Tribunal: TJSP
Processo: 1023282-43.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
e a fundamentação da decisão colegiada. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Correção do erro material. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1023282-43.2016.8.26.0114; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Hipótese de concreto erro material. Dispositivo em choque com a ementa e a fundamentação da decisão colegiada. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Correção do erro material. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023282-43.2016.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BRUNO TADEU KIMURA, é embargado PAULA BUENO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023282-43.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 29560
2
Voto n. 29560
Embargos de declaração n. 1023282-43.2016.8.26.0114/50001
Comarca: Campinas 9a VC
Ação: Rescisão contratual
Embargante(s): Bruno Tadeu Kimura
Embargado(s): Paula Bueno Empreendimento Imobiliário Ltda. e
LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Hipótese de
concreto erro material. Dispositivo em choque
com a ementa e a fundamentação da decisão
colegiada. Aperfeiçoamento necessário do
Acórdão
embargado.
Correção
do
erro
material. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.

Em face do V. Acórdão a fls. 424/431 o
autor suscitara a existência de erro material, vez que o dispositivo
determinara a devolução de 20% dos valores pagos, ao passo
que a ementa e a fundamentação fixaram a restituição de 80%.
É o relatório.
A hipótese é de concreto erro material.
De
fato,
em
relação
à
disparidade
existente entre o dispositivo e a ementa e a fundamentação do V.
Acórdão
embargado,
é
inexorável
reconhecer
que
há
contradição, a qual deve ser sanada, aperfeiçoando-se,
reflexivamente, a decisão colegiada.
Dentro dessa quadra, tendo em vista que
na ementa e na fundamentação do V. Acórdão impugnado há
clara e inequívoca menção ao dever da ré de restituir 80% dos
valores pagos pelo autor, acolho os embargos para sanar o erro
material constante do dispositivo da decisão colegiada (fls. 431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023282-43.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 29560
3
Desse modo, reconhece-se o erro material
mencionado, para que onde se lia “Por esses fundamentos, pelo
meu voto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré
na devolução de 20% dos valores pagos pelo autor, com
incidência de correção monetária a partir de cada desembolso,
nos moldes da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça,
e de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado
da condenação.” (fls. 431), leia-se, “Por esses fundamentos, pelo
meu voto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré
na devolução de 80% dos valores pagos pelo autor, com
incidência de correção monetária a partir de cada desembolso,
nos moldes da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça,
e de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado
da condenação.”.
Anote-se que a correção do aludido erro
material não repercute no julgamento do recurso, sobretudo em
razão do disposto no art. 504, inciso I, do CPC.
Por esses fundamentos e limites, acolho
os embargos, sem efeito modificativo.
RÔMOLO RUSSO
Relator